Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701384-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLAINE DE OLIVEIRA FRABRICIO contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% dos proventos de salário da executada. Requer liminarmente a antecipação de tutela com fim de que seja determinado a imediata suspensão da penhora dos seus salários, bem como a imediata liberação dos valores penhorados nos meses de junho e julho. No mérito, pede pelo provimento do recurso para determinar a revogação da decisão que determinou a penhora de parte de seus rendimentos, É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente agravo. Em que pesem as argumentações da agravante, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Assim, considerando que os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com o desconto da quantia, em princípio, não há óbice para a penhora de percentual do salário da executada, ora agravante. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701062-12.2021.8.07.0007, que deferiu a penhora integral dos proventos recebidos a título de aposentadoria, paga pelo INSS. Para tanto, defende que o valor destina-se a sua subsistência e que apenas figurou como sócio formal da empresa. Concedida a tutela de urgência para determinar a liberação de setenta por cento do valor constrito para o agravante, e os restantes trinta por cento para o credor. Contrarrazões apresentadas. 2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade concedida, id 34103783. 3. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. 5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. 6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento dos rendimentos do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Ademais, percebe-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores bloqueados comprometeriam sua subsistência, limitando-se apenas a fazer meras ilações sobre figurar como sócio formal da empresa, e que o patrimônio da empresa, bem como do outro sócio foram utilizados para fazer frente aos valores devidos aos clientes. Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão para limitar a penhora a trinta por cento dos vencimentos do agravante. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para confirmar a tutela de urgência deferida e autorizar a constrição da remuneração do agravante, respeitado o limite de trinta por cento. Sem honorários. (Acórdão 1425101, 07003662620228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito